Tribunal: TJSP
Processo: 1056804-98.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1056804-98.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada TANIA REGINA MARANGONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056804-98.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43429 hb
2
VOTO No: 43429
EDEC. No: 1056804-98.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (38a V. Cív. Central)
EMBGTE.: Banco do Brasil S.A. (R-Apte.)
EMBGDA.: Tânia Regina Marangoni (A-Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A. (réu-apelante) ao v. acórdão de fls. 710/719 dos
autos digitais em apenso, que deu provimento em parte à apelação por
ele manejada contra a r. sentença de fls. 604/608 dos autos apensados
que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer
(descontos relativos a empréstimos superiores ao limite de 30% dos
rendimentos líquidos da autora) intentada por Tânia Regina Marangoni,
ora embargada.
Alega o embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
objurgado violou os arts. 313, 314, 421 e 422 do Código Civil bem como
a Lei no 10.820/03, eis que a ré-apelada é servidora pública federal e
não uma empregada celetista (sujeita aos regimentos da CLT), (2) a
limitação de descontos a 30% dos rendimentos líquidos da demandante
não encontra amparo legal, “pois quando houve a contratação das
combatidas operações, tal limitação foi avaliada e superada bem como
já havia margem disponível para cobrir as referidas parcelas” (fls. 08),
(3) deve ser observada a força obrigatória dos contratos, eis que a
demandante contratou os empréstimos controvertidos por livre e
espontânea vontade, (4) “é evidente que o saldo inadimplido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056804-98.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43429 hb
3
embargada pode e deve ser cobrado pelo embargante por todos os meios
legais, inclusive com a inclusão do seu nome junto aos cadastros de
inadimplentes e com a cobrança de juros de mora por medida de
direito” (fls. 15) e (5) não deu causa ao ajuizamento da ação, motivo
pelo qual sua condenação ao pagamento de honorários deve ser
afastada (fls. 01/16).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
examinados os pontos suscitados e prequestionados os arts. 313, 314,
421 e 422 do Código Civil bem como a Lei no 10.820/03.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 04 do v. acórdão
hostilizado (fls. 295/297 dos autos digitais em apenso), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado.
Efetivamente,
o
veredicto
colegiado
foi
suficientemente claro quando consignou que “em harmonia com essa
disposição legislativa e em apreço à boa-fé objetiva que deve imperar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056804-98.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43429 hb
4
todos os contratos (arts. 4o, inciso III, do CDC e 422 do Código Civil),
venha a ser reconhecida a legitimidade do desconto, seja em folha, seja
em conta-corrente, havendo pactuação em cláusula expressa, nos
limites e condições autorizados pela legislação vigente que, agora, por
força da Lei n° 13.172/2015 (resultante da conversão da Medida
Provisória n° 681, de 10.07.2015), que alterou as Leis n°s.
10.820/2003, 8.213/91 e 8.112/90, publicada no Diário Oficial da
União de 22.10.2015 e início de vigência na referida data, é de 35% da
remuneração disponível do empregado regido pela CLT ou do servidor
público (como é o caso da apelada), ativo ou inativo, se houver, dentre
os contratos, dívida de cartão de crédito, de modo que os 5% a mais
previstos no § 1° do art. 1° da Lei n° 10.820/2003 sejam destinados
exclusivamente ao pagamento de despesas com cartão de crédito
(hipótese inocorrente na espécie), de modo que, em observância da
legislação federal supracitada, permanece o limite de 30% do
vencimento disponível da apelada” (fls. 716 dos autos apensados).
Também
se
considerou
que
“a
limitação
determinada não afasta a mora da devedora e não pode impedir o
credor de buscar o seu direito de crédito de outras formas, como
expedição de boletos, negativação dos dados da devedora e ajuizamento
de execução judicial. Isso porque, a dívida foi adquirida
espontaneamente pela parte e continua existente tal como contratada,
tendo o banco o direito de cobrá-la por outros meios. Desse modo,
impõe-se manter a autorização dos descontos em desfavor da apelada,
porém, limitados em até 30% dos seus vencimentos líquidos ou
remuneração disponível, ressalvado o direito de o credor cobrar os
valores remanescentes e vencidos por outros meios legais permitidos”
(fls. 716/717 dos autos em apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056804-98.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43429 hb
5
No que tange à verba perdimental, constou do v.
acórdão embargado que “levando-se em consideração os valores dos
contratos de empréstimo pactuados em que a demandante se sagrou
vencedora (R$450.360,00, R$20.000,00, R$30.000,00, R$498.610,90,
R$44.124,93, R$6.400,00 e R$40.000,00) e aqueles em que sucumbiu
do pleito de limitação dos descontos (R$11.120,47, R$1.163,41,
R$2.699,43 e R$2.890,00), conclui-se que a verba sucumbencial
arbitrada em primeira instância no mínimo legal (10% do valor da
causa) deve permanecer inalterada porque o banco réu continua sendo
a parte preponderantemente sucumbente, nos termos do art. 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil” (fls. 719 dos autos digitais
apensados).
Como
visto,
as
questões
suscitadas
pelo
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056804-98.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43429 hb
6
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056804-98.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43429 hb
7
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos de leis (arts. 313, 314, 421 e 422 do Código Civil bem como a
Lei no 10.820/03), pois se devem prequestionar temas fáticos ou teses
de direito com a especificação ou minudenciamento do seu conteúdo ou
alcance e não os preceitos legais ou teóricos, em si mesmos, como
aspira o embargante supondo a absorção, não ocorrida, de proposições
incompatíveis pelo julgamento hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056804-98.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43429 hb
8
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de apelação.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica